Tribunal: STJ
Processo: 0140792-73.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 917 - SC (2025/0140792-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLÁUDIO MARIANI BERTI - PR025822
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
ELTON BAIOCCO - PR053402
GUILHERME VIEIRA FERNANDES - DF048582
EMBARGADO
: FALTIN APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
OUTRO NOME
: FALTIN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
ADVOGADOS
: OLAVO RIGON FILHO - SC004117
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
HERCÍLIO DA CONCEIÇÃO FILHO - SC013209
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. As questões alegadas pela embargante não revelam omissão na apreciação
da matéria controvertida, mas, tão somente, insurgência em face do
conteúdo decisório.
2. Ausente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d04f1c8a-da79-4165-92e4-b81838b003f8

EDcl no AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 917 - SC (2025/0140792-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLÁUDIO MARIANI BERTI - PR025822
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
ELTON BAIOCCO - PR053402
GUILHERME VIEIRA FERNANDES - DF048582
EMBARGADO
: FALTIN APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
OUTRO NOME
: FALTIN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
ADVOGADOS
: OLAVO RIGON FILHO - SC004117
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
HERCÍLIO DA CONCEIÇÃO FILHO - SC013209
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. As questões alegadas pela embargante não revelam omissão na apreciação
da matéria controvertida, mas, tão somente, insurgência em face do
conteúdo decisório.
2. Ausente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRASCOLA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de acórdão que negou provimento ao agravo
interno por ela interposto.
Em suas razões, alega que houve omissão quanto à aplicação do óbice
da Súmula 7/STJ. Aduz que as “provas produzidas nos autos demonstram o esforço
empreendido pela embargante para honrar suas obrigações bem como pela
impossibilidade do cumprimento do pagamento de 10% sobre o faturamento
bruto” (e-STJ fl. 271).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50157142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:13:12
Código de Controle do Documento: 6eaa6d27-07e5-4682-8c5d-e7213d762182

Não prospera a alegação de que o acórdão embargado foi omisso.
A insurgência ora manifestada revela, claramente, mero inconformismo
com o resultado do julgamento.
Ao contrário do que sustenta a embargante, o aresto impugnado não foi
omisso quanto à aplicação do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ, tendo,
tão somente, quanto ao ponto, concluído no sentido oposto ao por ela defendido
(circunstância que não autoriza o manejo do presente recurso).
De se notar, a propósito, que a necessidade de reexame de fatos e
provas como condição para alteração das conclusões do Tribunal de origem acerca
da matéria controvertida pode ser detectada a partir das próprias alegações da
embargante, segundo as quais, “Como a empresa não possui caixa para efetuar o
, trata-se de
depósito de valores correspondentes a 10% de seu faturamento bruto
obrigação impossível – e que inviabilizará o prosseguimento da atividade
–,
empresarial
conforme demonstrado em diversos documentos colacionados aos
, os quais não foram levados em consideração no r. acórdão embargado [...]
autos
(e-STJ fl. 272, sem destaque no original).
Ora, dado o contexto delineado nas razões recursais, saber se a empresa
possui ou não condições de arcar com suas demais obrigações na hipótese de a
penhora recair sobre 10% de seu faturamento não constitui matéria passível de
ser avaliada sem que sejam analisados, justamente, os documentos indicados pela
embargante.
Quanto mais, há de se ter em conta que o exame de tutelas de urgência
é feito com base em juízo de probabilidade e urgência, de modo que a existência
de óbice que impeça o conhecimento do recurso ao qual se procura atribuir efeito
suspensivo é fundamento suficientemente apto para indeferir a medida
acautelatória requerida.
Não se constata, assim, a possibilidade de alteração do aresto
embargado.

Forte nessas razões,
os embargos de declaração.
REJEITO
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos infundados ou
de caráter protelatório (o que não se verificou até o momento) ensejará a
aplicação das penalidades cabíveis.
Documento eletrônico VDA50157142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:13:12
Código de Controle do Documento: 6eaa6d27-07e5-4682-8c5d-e7213d762182

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt na TutCautAnt 917 / SC
Número Registro: 2025/0140792-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000781920188240038 50003412920228240000 50196839420208240000 50364435020228240000
50414274820208240000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLÁUDIO MARIANI BERTI - PR025822
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
ELTON BAIOCCO - PR053402
GUILHERME VIEIRA FERNANDES - DF048582
REQUERIDO
: FALTIN APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
OUTRO NOME : FALTIN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
ADVOGADOS : OLAVO RIGON FILHO - SC004117
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
HERCÍLIO DA CONCEIÇÃO FILHO - SC013209
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA51384946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: 388b4ffc-dac7-4f26-b273-c0e1183d1f87

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRASCOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - PR020812
CLÁUDIO MARIANI BERTI - PR025822
VANESSA ABU-JAMRA FARRACHA DE CASTRO - PR024789
ELTON BAIOCCO - PR053402
GUILHERME VIEIRA FERNANDES - DF048582
EMBARGADO : FALTIN APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
OUTRO NOME : FALTIN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
ADVOGADOS
: OLAVO RIGON FILHO - SC004117
EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
HERCÍLIO DA CONCEIÇÃO FILHO - SC013209
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:48
Código de Controle do Documento: 388b4ffc-dac7-4f26-b273-c0e1183d1f87